Tribunal: CARF
Processo: 10972.000109/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10972.000109/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.401 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MAGOTEL COM E REPRESETACOES GOULART LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 31/03/2005
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. POSSE OU DETENÇÃO DE
PRODUTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
São obrigados ao pagamento do IPI, como responsáveis, o possuidor ou
detentor, quando não for comprovada a origem dos produtos tributados que
possuir ou mantiver para fins de venda ou industrialização.
BEBIDAS. AGUARDENTE DE CANA. RECIPIENTE. REMESSA AO
COMÉRCIO VAREJISTA, VENDA OU EXPOSIÇÃO À VENDA.
A aguardente de cana (cachaça), classificada no Capítulo 22 da TIPI, posição
2208.40.00, somente poderá ser remetida ao comércio varejista, exposta à
venda ou vendida no varejo, acondicionada em recipientes de capacidade
máxima de um litro.
BEBIDAS. AGUARDENTE DE CANA. USO DO SELO DE CONTROLE.
OBRIGATORIEDADE. CONDIÇÕES.
A aguardente de cana (cachaça), classificada na posição NCM 2208.40.00,
sujeita-se ao selo de controle, conforme previsto em ato do Secretário da
Receita Federal do Brasil (Instrução Normativa SRF n. 504, de 3 de fevereiro
de 2005). A obrigatoriedade do selo de controle deve atender às demais
condições previstas nas normas tributárias (RIPI e atos complementares),
dentre as quais a que prevê que a aguardente de cana (cachaça) somente poderá
ser remetida ao comércio varejista, exposta à venda ou vendida no varejo,
acondicionada em recipientes de capacidade máxima de um litro.
Quando armazenada a granel, em recipientes de capacidade superior a um litro,
tais como tonéis e garrafões, a aguardente de cana (cachaça) não se submete ao
uso do selo de controle.
MULTA REGULAMENTAR. SELO DE CONTROLE.
A venda ou exposição à venda de produtos sem o selo de controle ou com o
emprego do selo já utilizado penaliza o sujeito passivo a multa igual ao valor
comercial do produto

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10972.000109/2009-50
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000109/2009-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração para constituição de crédito de IPI, fls. 02-54,
referente ao período de apuração de 31/03/2005, sob a acusação de se ter encontrado bebidas
alcóolicas (cachaça) da posição NCM 2208.40.00, sem o selo de controle de venda de produto.
A fiscalização argumentou que o estabelecimento não possuía autorização e
registro junto ao MAPA e SRF/RFB para a fabricação e/ou padronização de bebidas alcóolicas,
notando ainda que não havia no local estrutura e/ou equipamentos capazes de fabricar tais
produtos. Embora intimado para tanto, a contribuinte também não apresentou documentação
comprobatória de sua procedência e origem e, também, que as mercadorias estavam fora dos
padrões normais e permitidas de teor alcóolico para comercialização.
Desta feita, presumiu que as mercadorias eram de procedência de fornecedores
desconhecidos (entradas de aguardente desacobertada de documentos fiscais), aplicando-se a
tributação pela saída (anterior) sob o argumento de que as mercadorias foram adquiridas de
fornecedor desconhecido sem o recolhimento do imposto, pois não possuíam a aplicação de selo
de controle de bebidas alcoólicas a que estavam sujeitas, imputando-lhe a sujeição passível como
responsável tributário, nos termos do artigo 25, II e V do RIPI/2002. Por conseguinte, a saída de
produtos sujeito ao selo de controle, sem que estejam seladas, além da sujeição do infrator ao
pagamento do IPI devido pela responsabilidade tributária, com multa de ofício, foi aplicada a
multa regulamentar igual ao valor da mercadoria.
Cientificado da autuação, a contribuinte autuada apresentou no prazo legal em
22/09/2009 sua impugnação em fls. 59-62, para argumentar, em síntese:
- Em outra autuação para período de apuração anterior, mas como o mesmo objeto
e as mesmas acusações, afirma que o lançamento foi considerado totalmente improcedente no
julgamento da 3a Turma do DRJ/JFA (Juiz de Fora – MG), em sessão do dia 20 de fevereiro de
2009, acórdão no 09-22.684.
- Sustenta que o fato gerador do IPI é a saída e não houve saída, nem exposição à
venda, tanto que a fiscalização apreendeu as mercadorias;
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000109/2009-50

- No apontado julgamento afirma que foi declarada a não ocorrência do fato
gerador do IPI e a inexistência de qualquer prática do ato para qual a norma jurídica fixa a
penalidade aplicável relativamente ao selo de controle, uma vez que, para a primeira situação,
não teria ocorrido a saída do produto e, para a segunda, o produto encontrava-se “armazenado e
não exposto”.
- Junta documentação para sustentar que não possuía na época da apreensão,
qualquer condição de produzir a mercadoria apreendida, e sim, seu representante Márcio César
Afonso Goulart.
- Sobre o selo de controle, afirma que também não houve a ocorrência da
subsunção do fato à norma, ressaltando que não ocorreu em momento algum venda ou exposição
para venda de produtos sem o devido selo de controle.
A 2a Turma da DRJ/REC proferiu o Acórdão 11-44.204, fls. 182-192, para julgar
parcialmente procedente a impugnação, reduzindo a multa aplicada por afastar a penalidade
sobre parcela dos produtos armazenados em tonéis, pois dessa forma não estavam aptos para
venda, nem expostos à venda:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/03/2005
Ementa:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. POSSE OU DETENÇÃO DE
PRODUTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. São obrigados ao pagamento do IPI,
como responsáveis, o possuidor ou detentor, quando não for comprovada a origem dos
produtos tributados que possuir ou mantiver para fins de venda ou industrialização.
BEBIDAS. AGUARDENTE DE CANA. RECIPIENTE. REMESSA AO COMÉRCIO
VAREJISTA, VENDA OU EXPOSIÇÃO À VENDA. A aguardente de cana (cachaça),
classificada no Capítulo 22 da TIPI, posição 2208.40.00, somente poderá ser remetida
ao comércio varejista, exposta à venda ou vendida no varejo, acondicionada em
recipientes de capacidade máxima de um litro.
BEBIDAS. AGUARDENTE DE CANA. USO DO SELO DE CONTROLE.
OBRIGATORIEDADE. CONDIÇÕES. A aguardente de cana (cachaça), classificada na
posição NCM 2208.40.00, sujeita-se ao selo de controle, conforme previsto em ato do
Secretário da Receita Federal do Brasil (Instrução Normativa SRF no 504, de 3 de
fevereiro de 2005). A obrigatoriedade do selo de controle deve atender às demais
condições previstas nas normas tributárias (RIPI e atos complementares), dentre as
quais a que prevê que a aguardente de cana (cachaça) somente poderá ser remetida ao
comércio varejista, exposta à venda ou vendida no varejo, acondicionada em recipientes
de capacidade máxima de um litro.
Quando armazenada a granel, em recipientes de capacidade superior a um litro, tais
como tonéis e garrafões, a aguardente de cana (cachaça) não se submete ao uso do selo
de controle.
MULTA REGULAMENTAR. SELO DE CONTROLE. A venda ou exposição à venda
de produtos sem o selo de controle ou com o emprego do selo já utilizado penaliza o
sujeito passivo a multa igual ao valor comercial do produto.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000109/2009-50

Crédito Tributário Mantido em Parte
Não houve recurso de ofício.
Notificada da decisão, apresentou recurso voluntário, fls. 203-204, para
argumentar que é produtora da bebida alcóolica desde 2002, sendo ela a fabricante do produto, o
que infirma a acusação fiscal e a decisão da DRJ de não ser produtora da bebida e ter adquirido
as mercadorias de fornecedores desconhecidos, argumento que contraria sua impugnação,
oportunidade em que argumentou que não possuía qualquer condição de produzir a mercadoria
apreendida.
Repisa o argumento de que os produtos não estavam sendo comercializados,
tampouco expostos à venda, pois ainda em fase de envelhecimento. Junta um extenso rol de
documentos, fls. 205-321, a fim de comprovar sua capacidade produtiva.
Junta também ato declaratório executivo SRF no 18, de 10 de agosto de 2005, no
qual a RFB concedeu à Recorrente a inscrição no registro especial obrigatório de
estabelecimento produtor e engarrafador de bebidas alcoólicas, fls. 223, o qual já constava dos
autos como anexo ao lançamento em fl. 52.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Conforme relato acima, a autuação decorre da cobrança do imposto devido à
Recorrente, como responsável tributário, em razão de ter sido localizado bebidas alcoólicas em
seu estabelecimento adquiridos de fornecedores desconhecidos sem o selo de controle, nos
termos do artigo 25, II e V do RIPI/2002.
A fiscalização detectou que no período de apuração em referencia, a Recorrente
não estava inscrita no MAPA e na SRF/RFB como pessoa jurídica autorizada a produzir e
engarrafar bebidas alcoólicas e nem possuíam selo de controle, tampouco infraestrutura para
produzir as mercadorias. As mercadorias objeto de apreensão na data de 31/03/2005 não se
encontravam amparadas por documentação comprobatória de sua procedência e origem e não
possuía a aplicação de selo de controle de bebidas alcoólica a que estava sujeita, bem como foi
encontrada fora dos padrões normais permitida para envase e comercialização e fora dos padrões
normais e permitidas de teor alcoólico para comercialização (não estandardizada).
A Recorrente junta com o recurso voluntário um extenso rol de documentos sem
justificar as razões da apresentação extemporânea da documentação. Trata-se de escritura de
propriedade imóvel, financiamentos bancários, folha de salários, fotos dos tonéis, tudo para
pretender comprovar sua qualidade de produtora.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000109/2009-50

Também consta boletim de ocorrência de incêndio, datado de 30/04/2005, com
fotos, como causa para a falta da apresentação documental durante o procedimento de
fiscalização.
Saliente-se que a fiscalização e o auto de infração, bem como a impugnação, são
do ano de 2009, tempo suficiente para se organizar e apresentar a documentação solicitada, como
livros de registros de IPI, certificado de origem, notas fiscais de venda etc.
Os documentos apresentados em sede de recurso voluntário nada comprovam ou
infirmam a acusação fiscal. Ademais, sua apresentação resta preclusa nos termos do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. (...). § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Cabe ressaltar que ato declaratório executivo SRF no 18, de 10 de agosto de 2005,
no qual a RFB concedeu à Recorrente a inscrição no registro especial obrigatório de
estabelecimento produtor e engarrafador de bebidas alcoólicas, é de agosto de 2005, posterior ao
período de apuração considerado.
Assim, não há reparos a fazer na r. decisão de piso, que já reverteu grande parte da
autuação ao constatar que o dispositivo legal para incidência da multa tem como pressuposto a
venda ou exposição à venda. Constatando que grande parte das mercadorias estavam em toneis
de madeira ou metal, não cabia aplicação da penalidade nestes casos.
Desta feita, adoto integralmente suas razões de decidir:
9.2. O art. 24 do RIPI/2002 dispõe que o IPI tem como fato gerador o desembaraço
aduaneiro de produto de procedência estrangeira ou a saída de produto industrializado
do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. Entretanto, quando não há a
comprovação da procedência do produto industrializado, o inc. II do art. 25 do
mencionado regulamento atribui o pagamento do imposto ao possuidor ou detentor da
mercadoria, na condição de responsável. Isto porque a falta de comprovação da origem
da mercadoria inviabiliza a exigência do imposto dos seus contribuintes legalmente
previstos, no caso, o importador, o industrial ou o equiparado a industrial, conforme o
caso.
9.3. Importante salientar que, para fins de aplicação do inc. II do art. 25 do RIPI/2002, é
irrelevante se as mercadorias estavam armazenadas ou se foram industrializadas pelo
próprio estabelecimento no qual se encontravam, bastando ser aferida a posse ou
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000109/2009-50

detenção da mercadoria e confirmada a falta de comprovação de sua procedência. No
presente caso, estes fatos são incontroversos, já que não há qualquer contestação sobre a
posse da bebida, nem tampouco houve a comprovação de sua origem. O argumento
apresentado de que a empresa autuada carecia de condições para, à época, produzir a
aguardente, bem como os documentos anexados ao processo (fls. 108-179) são
ineficazes infirmar a exigência, vindo inclusive a consolidar a situação de que o mesmo
era possuidor da bebida. Legítimo, portanto, o lançamento, neste tocante.
9.4. Ao lado destas considerações, verifica-se que a aguardente de cana (classificada na
posição NCM 2208.40.00) é bebida que se sujeita ao selo de controle do IPI, segundo
previsto no art. 14 e Anexo I da Instrução Normativa SRF no 504, de 3 de fevereiro de
2005:
"Instrução Normativa SRF no 504, de 3 de fevereiro de 2005 Art. 14. Estão sujeitos ao
selo de controle, na forma estabelecida neste ato, os produtos relacionados no Anexo I ,
quando:
I – de fabricação nacional:
a) destinados ao mercado interno;
b) saídos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, para exportação, ou
em operação equiparada à exportação, para países limítrofes com o Brasil.
II – de procedência estrangeira entrados no país.
..................................................................................................................................
Anexo I da Instrução Normativa SRF no 504, de 3 de fevereiro de 2005 (...)

9.5. Embora a autuação com fundamento no inc. II do art. 25 do RIPI seja suficiente
para considerar legítima a exigência do IPI para o caso em exame, conforme já exposto,
vale registrar que a existência de aguardente de cana no estabelecimento da pessoa
jurídica Magotel Comércio e Representações Goulart Ltda, encontrada em situação
irregular relativamente ao selo de controle, permite considerar que também está correto
o enquadramento da autuação no inc. V do art. 25 do RIPI/2002, indicado no Auto de
Infração.
Da multa regulamentar 10. Segundo relatado, o impugnante também foi autuado com a
multa regulamentar prevista no inc. I do art. 499 do RIPI/2002, a seguir transcrita:
“Art. 499. Aplicam-se as seguintes penalidades, em relação ao selo de controle
de que trata o art. 223, na ocorrência das infrações abaixo (Decreto-lei no
1.593, de 1977, art. 33, e Medida Provisória no 66, de 2002, art. 52):
I - venda ou exposição à venda de produtos sem o selo ou com o emprego do
selo já utilizado: multa igual ao valor comercial do produto, não inferior a R$
1.000,00 (um mil reais) (Decreto-lei no 1.593, de 1977, art. 33, inciso I, e
Medida Provisória no 66, de 2002, art. 52);” (destacou-se)
10.1. Por não possuir meios físicos, nem autorização legal para produzir e/ou
estandardizar a aguardente de cana, a autoridade fiscal concluiu que a bebida encontrada
na empresa autuada tinha como procedência fornecedores desconhecidos. Vale destacar
que o Ato Declaratório Executivo no 18, de 10/08/2005, fl. 52, que concede à pessoa
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000109/2009-50

jurídica autuada a inscrição no Registro Especial Obrigatório como produtora e
engarrafadora de aguardente de cana, é posterior à data do fato gerador da autuação.
10.2. A norma em foco proíbe a venda ou exposição à venda de produtos sem o selo ou
com o emprego do selo já utilizado. Cumpre esclarecer que na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal inexiste acusação quanto à reutilização de selo de controle. Além
disso, a expressão "bebida encontrada na empresa" permite considerar que a infração
imputada é relativa não à venda, mas à exposição à venda de produtos sem o selo de
controle.
10.3. Ainda, conforme está registrado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a
bebida encontrada no estabelecimento fiscalizado estava acondicionada e/ou
armazenada da seguinte maneira, in verbis:
"Apuração das Quantidades de Bebida apreendida - Tipo de recipiente. Vide verso do
Termo de Apreensão Bebidas Não seladas/Constituição de Fiel Depositário/Termo de
Intimação e seu Anexo.
Cálculo do total de bebida à granel depositada em tóneis de madeira, metal e plástico,
relacionadas no verso do Termo acima citado = 84.254 litros + 274,50 litros + 138
garrafões de vidro de 5 litros = 690 litros (relacionadas no Anexo),
total geral = 85.218,50 litros, valor comercial de R$3,50 o litro;
Envasadas em recipientes de vidro não-retornável:
sem rotulo: 2.617 unidades em recipientes de vidro de 1.000 ml = 2.617 litros, valor
comercial de R$3,50;
Envasadas e rotuladas: 190 unidades de 900 ml, marca Magotel (sem identificação do
fabricante ou colocação do CNPJ) valor comercial R$9,00;
1.619 unidades em recipientes de vidro de 1.000 ml, marca Magotel (sem identificação
do fabricante ou colocação do CNPJ), valor comercial R$15,00;
278 unidades em recipientes de vidro de 671 ml a 1.000 ml, marca Mago (sem
identificação do fabricante ou colocação do CNPJ), valor comercial R$15,00;
17 unidades em recipientes de vidro de 180 ml, marca Mago (sem identificação do
fabricante ou colocação do CNPJ), valor comercial de R$7,00." (grifou-se)
10.4. Constata-se que a maior parte da bebida apreendida encontrava-se não
engarrafada, mas armazenada a granel em tonéis feitos de madeira, metal e plástico. O
Termo de Apreensão Bebidas Não seladas/Constituição de Fiel Depositário/Termo de
Intimação dá conta que os referidos tonéis estavam carregados com grandes quantidades
de aguardente (84.254 litros), conforme abaixo:
(i) Tonéis de Madeira com capacidades entre 100 e 300 litros, totalizando 13.450 litros
(ii) Tonéis de Metal com capacidades de 3.000 litros, totalizando 14.580 litros
(iii) Tonéis de Metal com capacidade de 5.000 litros, totalizando 28.016 litros
(iv) Tonéis de Madeira com capacidade de 10.000 litros, totalizando 27.608 litros
(v) Tonéis de Plástico com capacidade de 200 litros, totalizando 600 litros
10.5. Foge ao senso comum considerar que a bebida apreendida, armazenada em tonéis
com grande capacidade estivesse exposta à venda para comercialização no varejo ou
para o consumidor final. Para melhor clareza, deve ser analisado o que diz a legislação
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000109/2009-50

do IPI a respeito do selo de controle, acondicionamento e condições para
comercialização. (...)
10.7. A aguardente de cana (cachaça), classificada na posição NCM 2208.40.00, é
sujeita ao selo de controle, conforme previsto em ato do Secretário da Receita Federal
do Brasil (Instrução Normativa SRF no 504, de 3 de fevereiro de 2005). Segundo dispõe
o art. 223, a obrigatoriedade do selo de controle deve atender as condições prescritas nas
normas tributárias (RIPI e atos complementares), dentre as quais encontra-se a regra
prevista no art. 275, segundo a qual a aguardente de cana (cachaça) somente poderá ser
remetida ao comércio varejista, exposta à venda ou vendida no varejo, acondicionada
em recipientes de capacidade máxima de um litro. Assim, quando armazenada a granel,
em recipiente de capacidade superior a um litro, tais como tonéis e garrafões, não se
submete ao uso de selo de controle.
10.8. Por fim, o autuado nega a ocorrência das condições necessárias para a exigência
da multa, afirmando que não vendeu, nem expôs a venda o produto apreendido. Estando
a aguardente de cana engarrafada em recipientes de até um litro, mesmo que sem o selo
de controle a que se sujeita, consideram-se preenchidos os pressupostos legais para
considerá-la pronta para a comercialização no varejo, isto é, para considerá-la exposta à
venda. Afinal, indaga-se: nas condições encontradas pela Fiscalização, inclusive a
quantidade de bebida armazenada já engarrafada, para qual outro fim o seu detentor iria
destiná-la que não fosse a comercialização?
10.9. Aliás, cabe transcrever o que se encontra descrito no Auto de Infração, acerca da
habitualidade na comercialização de aguardente sem selo e sem registro, fato inclusive
que não foi contestado pela impugnante:
“É conveniente salientar que os trabalhos fiscais que redundaram na presente
apreensão foi antecedida, no programa FIPIB, de investigação e coleta de informações
das irregularidades cometidas pelo contribuinte. Das informações coletadas,
depreendia que o contribuinte vinha comercializando em períodos anteriores até a
data de apreensão aguardente/cachaça irregularmente: sem aplicação de selo de
controle e sem autorização e registro obrigatório de estabelecimento fabricante e/ou
estandardizador de bebidas alcoólicas a que estava obrigado junto ao MAPA e a
SRF/RFB, razão da presente autuação.
Cinge relatar que a empresa em questão não apresentava a época da apreensão, em
31/03/2005, meios físicos e nem autorização legal para produzir e/ou estandardizar
aguardente de cana, razão pela qual entendemos que a referida mercadoria era de
procedência de fornecedores desconhecidos (entradas de aguardente desacobertada de
documento fiscais).” (destacou-se)
10.10. Não há que se admitir que a pessoa jurídica autuada estaria na iminência de apor
o selo de controle nas bebidas apreendidas, já que, à época, não possuía autorização
para inscrição no Registro Especial Obrigatório, obtida posteriormente por meio do Ato
Declaratório Executivo no 18, de 10/08/2005.
10.11. Com base nestas observações, deve ser reformada a exigência da multa
regulamentar aplicada em relação à bebida encontrada no estabelecimento da autuada
em desacordo com os dispositivos acima, permanecendo a penalidade para a aguardente
de cana acondicionada em recipientes de até um litro.
10.12. Destarte, a multa regulamentar a ser exigida no lançamento em tela deverá ser
alterada conforme a seguir:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.401 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10972.000109/2009-50

Da conclusão
11. Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido, conforme a seguir:
11.1. Manter a exigência do IPI no valor de R$ 200.533,39, acrescido dos encargos
legais (multa de ofício de 75% e juros de mora).
11.2. Alterar o valor da multa regulamentar exigida de R$ 337.710,00 para R$
39.443,50. (documento assinado digitalmente)
Conclusão
De todo o exposto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital